Tribunal: TJDFT
Processo: 0701699-26.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM. MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos delitos de violência doméstica contra a mulher, assume destaque o depoimento da vítima, pois tais condutas são praticadas sob o véu da intimidade, na clandestinidade, não possuindo, por vezes, outras provas para confirmar a versão apresentada pelo ofendido.
2. No caso, os depoimentos da ofendida, harmônicos entre si, descrevem as circunstâncias em que ocorreram os delitos, não deixando dúvidas a respeito da autoria imputada ao acusado, sobretudo quando corroborados por outras provas.
3. Inviável o afastamento ou a redução da reparação pelos danos morais deferida à vítima, porquanto pleiteada pelo Ministério Público na denúncia e reiterada pela Assistência de acusação, bem como fixada em quantia razoável. observando os primados da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, os fatos narrados na denúncia levam, de regra, à ofensa aos atributos da personalidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.